Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-74.2019.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001446-74.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANY REGIS LIMA - CPF: 843.812.991-91 (RECORRENTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001446-74.2019.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1001446-74.2019.8.11.0001

Recorrente:

Adriany Regis Lima

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA – EX-SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA URV
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR A
USÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
-
SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Evidencia-se dos autos que é incontroverso o direito da recorrente ao recebimento do valor da diferença de percentual pleiteado, decorrente da conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor, e que
referido valor não foi pago em razão da ausência de disponibilidade financeira
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1001446-74.2019.8.11.0001

Recorrente:

Adriany Regis Lima

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Adriany Regis Lima
.

Ação:
Ordinária de Cobrança.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

37529536
)
:
julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o conjunto probatório constante dos autos demonstra que não há postergação indefinida para satisfação do crédito pleiteado administrativamente, mas uma adequação, com programação de pagamento, conforme disponibilidade orçamentária.

Recurso Cível Inominado
(Id.

37529537
)
:
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1001446-74.2019.8.11.0001

Recorrente:

Adriany Regis Lima

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Adriany Regis Lima
, em face da sentença proferida pelo
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação de Cobrança
- URV,
promovida pela recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo sem resolução de mérito,
sob o fundamento de que o conjunto probatório constante dos autos demonstra que não há postergação indefinida para satisfação do crédito administrativamente, mas uma adequação, com programação de pagamento, conforme disponibilidade orçamentária.

A recorrente pretende a reforma da sentença
,
sob o argumento de que o processo administrativo
50/2014, carreado aos autos no Id.

37529530
reconhece
o crédito, objeto da lide, e viabilização de sua cobrança por meio de ação judicial.

O recurso merece provimento.

Isso porque, evidencia-se do caderno processual que é incontroverso o direito da recorrente ao recebimento do valor de R$ 5.769,73 (cinco mil setecentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos), referente à diferença salarial de percentual decorrente da conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor, e que
o referido valor não foi pago em decorrência da ausência de disponibilidade financeira
.

Consta dos autos que a recorrente ingressou com ação de cobrança visando o recebimento dos valores concernentes a diferença de percentual decorrente da conversão de cruzeiros reais em URV, reconhecida na Ação Ordinária de Tutela Antecipada no 103/2006 e ratificada em sede de reexame de sentença no 97685/2008.

Ao se compulsar o oficio de Id no 75779968, infere-se que o Poder Judiciário reconhece e comprova o que foi alegado na exordial pela recorrente.

Cumpre registrar que, hão de ser observados os marcos temporais aptos a influenciar a ocorrência da prescrição no caso em tela.

Verifica-se dos autos que a Ação Coletiva, esta que derivou os autos originários, foi ajuizada em 06
/03/2006
, sendo que a sentença foi prolatada em
28/5/2008
, e a referida decisão transitou em julgado em
29/10/2009
.

Insta consignar que, independentemente do escoamento do prazo prescricional, houve a interrupção em
28/03/2014
, com o ajuizamento do
pedido administrativo de pagamento no 50/2014, o qual foi indeferido, mas reconheceu a existência do crédito da recorrente, bem como, ordenou que se expedisse informação do crédito e a respectiva ficha funcional, a fim de viabilizar a propositura da presente ação de cobrança.

Dessa forma, em razão do referido pedido de pagamento administrativamente, e a apresentação da ação originária em
11/06/2019
, é certo que não houve o decurso do prazo prescricional.

Registre-se que no caso há de se observar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente relativa à prescrição nas Execuções Individuais oriundas das Ações Coletivas, sendo que o prazo é, de fato, de 5 (cinco) anos.

O termo inicial da prescrição, nos casos retratados, é o trânsito em julgado da sentença da Ação Coletiva. Entretanto, não se pode olvidar que o pedido de pagamento administrativo é um marco interruptivo do fluxo prescricional.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA – EX-SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA JULGADO PROCEDENTE PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. (TJ-MT 10021333320168110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/08/2021).

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença de origem e CONDENO O ESTADO DE MATO

GROSSO a proceder ao pagamento do valor de R$ 12.601,47 (doze mil seiscentos e um reais e quarenta e sete centavos) à recorrente
Adriany Regis Lima.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023